Tribunal: STF
Processo: HC 219682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.9.2022, por Ali Tawfeiq e outro, advogados, em benefício de Filipe da Rocha Kugnharski, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 759.718/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22.5.2020, por tráfico de entorpecente e porte ilegal de munições e de arma de fogo com numeração raspada, sendo a prisão convertida em preventiva (doc. 3), revogada um mês depois, em 22.6.2020, com aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 85-92, doc. 4).



    Em 29.6.2021, sobreveio sentença condenatória aplicando ao paciente a pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



     



    Com o trânsito em julgado da condenação em 1º.6.2022, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena. 



    3. A defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, afirmando ser desnecessário o recolhimento à prisão para que seja expedida a guia de execução definitiva. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. 1)- PACIENTE CONDENADO A CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTODA REPRIMENDA. ‘CONSTRANGIMENTO ILEGAL’ NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS RELATIVOS A BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL QUE DEVERÃO SER FORMULADOS E ANALISADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ’(...) A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado (art.105- LEP e art. 674 - CPP). (...)’.(AgRg no RHC n. 148.294/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ªRegião), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) ORDEM DENEGADA”. 



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 759.718/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes. Tem-se na decisão impugnada:



    “(...) 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 727/732): 



    DO MÉRITO. No mérito, não constato ilegalidade alguma a ser sanada pela via do ‘habeas corpus’, razão pela qual denego a ordem. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, c. c § 4º, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, nos autos nº 0001940-75.2020.8.16.0196. 



    O édito condenatório transitou em julgado em 01.06.2022, eis que o Juízo impetrado expediu mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Pois bem. 



    A expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente se deu em razão do trânsito em julgado de sua condenação. Saliento, portanto, que em face deste cenário, a determinação de segregação da ora paciente, neste ponto, não se compõe da natureza cautelar, mas se consubstanciará em prisão pena (execução penal), pois decorrente, como já expendido, de condenação que transitou em julgado. 



    E, foi exatamente neste sentido que, ao indeferir o pedido de expedição de guia de recolhimento definitiva independentemente do cumprimento de mandado de prisão, o Juízo impetrado fundamentou que: ‘Considerando o posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores e em observância ao contido no expediente ‘SEI’ nº 0011836-25.2022.8.16.6000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Paraná, o qual dispõe que nas condenações em regime fechado ou semiaberto, as guias de recolhimento (definitivas ou provisórias) devem ser expedidas apenas após a efetiva prisão da pessoa condenada e ainda, nos termos das Resoluções 113/2010 e 417/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, revogo a decisão proferida no mov. 276.1 e indefiro o pedido para expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão’ (mov. 290.1). 



    Vale lembrar, nesta toada, que a Resolução nº 93/2013-OE, em seu art. 31, inciso I, dispõe que: ‘Art. 31. Transitada em julgado a sentença que aplicar pena, o juízo sentenciante: (Redação privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto dada pela Resolução nº 332, de 28 de março de 2022) I - expedirá o respectivo mandado de cuja área de prisão, transferindo-o, após cumprimento, à vara de execuções penais jurisdição abranja a respectiva comarca ou foro; (Redação dada pela Resolução nº 332, de 28 de março de 2022) II - encaminhará a guia de recolhimento à mesma vara de execuções. (Redação dada pela Resolução nº 332, de 28 de março depenais referida no inciso anterior2022). 



    O art. 105 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, denota que após prisão o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento ara execução: ‘Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’. 



    Aliás, o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 674 que: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.’ [...] 



    Assim, ainda que tenha sido estabelecido o regime inicialmente semiaberto, o paciente ainda está sujeito à expedição de mandado de prisão justamente para que possa o Juízo da Execução, competente do caso em concreto, avaliar os pedidos relativos à execução penal. 



    Neste cenário, não é demais salientar que ‘(...) A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado (art. 105 - LEP e art. 674 - CPP). (...)’. (AgRg no RHC n. 148.294/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de16/11/2021.) Não se descura, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, ‘quando demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao Condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, (entende que) caberá expedir a referida guia antes do encarceramento’. (AgRg noHC n. 741.814/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) – porém, o cenário em análise não se enquadra na referida hipótese, eis que não restou demonstrada a presença de circunstâncias excessivamente onerosas que desse ensejo ao deferimento do pleito do d. impetrante. 



    Vale lembrar, (ainda que se possa vislumbrar a possibilidade de se pleitear progressão de regime em algum momento) que o paciente está sujeito à expedição demandado de prisão justamente para que possa o Juízo da Execução, competente do caso em concreto, iniciar os trâmites afetos à execução penal e, bem assim, avaliar os pedidos relativos à execução. 



    Seja como for, no tocante ao pedido de progressão de regime é sabido que o Tribunal não pode analisar questões dessa natureza sem prévio pronunciamento da autoridade competente, como a reconhece a jurisprudência: [...] 



    Assim, os pedidos relativos a benefícios da execução penal (inclusive eventual pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar) deverão ser inicialmente formulados e analisados diretamente no processo de execução, depois de implantado o paciente no sistema penitenciário. 



    Por fim, saliento que a questão da aplicação do instituto da detração já foi dirimida em sede de análise do competente recurso de apelação criminal (quando se consignou que não acarretaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena), inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, o que se pode observar em uma simples leitura do v. Acórdão (mov. 260.1 – autos de ação penal). Aliás, certo é que o édito condenatório transitou em julgado, nos termos encimados, não sendo esta via eleita a escorreita para análise da questão aventada. 



    Por todo o exposto, ausente o aventado ‘constrangimento ilegal’, é de denegar a ordem’. 



    Vê-se que o Tribunal de Justiça apontou a impossibilidade de expedir-se a guia de execução definitiva antes do cumprimento de mandado de prisão, sendo requisito imprescindível para início do cumprimento da pena. 



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução.’ (AgRg no HC 670.319/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). No mesmo sentido: (…)



      Admite-se, excepcionalmente, a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional, apenas em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. (AgRg no RHC 139738 / CE, Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 



    No caso, contudo, não há demonstração de condição extraordinária em relação ao caso ora em comento, não se verificando manifesta ilegalidade na expedição de mandado de prisão. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 13).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem que, “excepcionalmente, é possível a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão”. 



    Reconhece que, mesmo se considerando “a detração do período (...) em que ficou preso preventivamente o paciente”, ainda “faltariam 04 meses a serem cumpridos no regime semiaberto”, entendendo, contudo, ser possível “a concessão de regime semiaberto harmonizado”. 



    Alega que “não se desconhece da regra geral, que condiciona a expedição da guia definitiva ao efetivo recolhimento ao cárcere. Todavia, no presente caso, vislumbra-se a possibilidade concreta de realização de detração e concessão do regime semiaberto harmonizado, razão pela qual se mostra razoável a concessão do presente pedido, de modo a possibilitar que tais requerimentos sejam devidamente apresentados ao Juízo da Execução”. 



    É o pedido e o requerimento:



    “(...) requerer a concessão liminar da ordem, determinando-se a expedição de guia de execução definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão, com fundamentos nos argumentos de fato e direito apresentados. No mérito, a confirmação da liminar para determinar a expedição de guia de execução definitiva do paciente Filipe da Rocha Kugnharski, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, com fundamento no princípio da individualização da pena e na inafastabilidade da jurisdição, bem como firme nos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Venerável Pretório Excelso”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator do Habeas Corpus n. 759.718/PR, no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado Olindo Menezes, pela qual indeferida liminarmente a impetração.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Busca-se, nesta impetração, a expedição de guia de execução definitiva independente do cumprimento do mandado de prisão. 



    10. Na espécie, o paciente foi condenado em definitivo por porte ilegal de arma com numeração raspada e tráfico de entorpecentes, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, tendo ficado segregado por um mês (de 22.5.2020 a 22.6.2020), período compreendido entre a prisão em flagrante e a revogação de sua custódia preventiva.



    O juízo de origem, seguindo orientação “da jurisprudência dos tribunais superiores” e do Conselho Nacional de Justiça, reconsiderou decisão anterior e indeferiu a pretensão nos termos seguintes:



    “Considerando o posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores e em observância ao contido no expediente SEI! nº 0011836-25.2022.8.16.6000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Paraná, o qual dispõe que nas condenações em regime fechado ou semiaberto, as guias de recolhimento (definitivas ou provisórias) devem ser expedidas apenas após a efetiva prisão da pessoa condenada e ainda, nos termos das Resoluções 113/2010 e 417/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, revogo a decisão proferida no mov. 276.1 e indefiro o pedido para expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão”. 



    O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão em acórdão do qual se extrai (doc. 12):



    “(...)



    A expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente se deu em razão do trânsito em julgado de sua condenação. Saliento, portanto, que em face deste cenário, a determinação de segregação da ora paciente, neste ponto, não se compõe da natureza cautelar, mas se consubstanciará em prisão pena (execução penal), pois decorrente, como já expendido, de condenação que transitou em julgado. (…)



    Vale lembrar, nesta toada, que a Resolução nº 93/2013-OE, em seu art. 31, inciso I, dispõe que: ‘Art. 31. Transitada em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, o juízo sentenciante: (Redação dada pela Resolução nº 332, de 28 de março de 2022) I - expedirá o respectivo mandado de prisão, transferindo-o, após cumprimento, à vara de execuções penais cuja área de jurisdição abranja a respectiva comarca ou foro; (Redação dada pela Resolução nº 332, de 28 de março de 2022) II - encaminhará a guia de recolhimento à mesma vara de execuções penais referida no inciso anterior. (Redação dada pela Resolução nº 332, de 28 de março de 2022).



    O art. 105 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, denota que após prisão o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento ara execução: ‘Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’. Aliás, o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 674 que: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’. 



    Assim, ainda que tenha sido estabelecido o regime inicialmente semiaberto, o paciente ainda está sujeito à expedição de mandado de prisão justamente para que possa o Juízo da Execução, competente do caso em concreto, avaliar os pedidos relativos à execução penal. 



    Neste cenário, não é demais salientar que ‘(...) A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado (art.105 - LEP e art. 674 - CPP). (...)’.(AgRg no RHC n. 148.294/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 



    Não se descura, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, ‘quando demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao Condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, (entende que) caberá expedir a referida guia antes do encarceramento’. (AgRg no HC n. 741.814/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) – porém, o cenário em análise não se enquadra na referida hipótese, eis que não restou demonstrada a presença de circunstâncias excessivamente onerosas que desse ensejo ao deferimento do pleito do d. impetrante. 



    Vale lembrar, (ainda que se possa vislumbrar a possibilidade de se pleitear progressão de regime em algum momento) que o paciente está sujeito à expedição de mandado de prisão justamente para que possa o Juízo da Execução, competente do caso em concreto, iniciar os trâmites afetos à execução penal e, bem assim, avaliar os pedidos relativos à execução. 



    Seja como for, no tocante ao pedido de progressão de regime é sabido que o Tribunal não pode analisar questões dessa natureza sem prévio pronunciamento da autoridade competente, como a reconhece a jurisprudência: (…)



    Assim, os pedidos relativos a benefícios da execução penal (inclusive eventual pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar) deverão ser inicialmente formulados e analisados diretamente no processo de execução, depois de implantado o paciente no sistema penitenciário. Por fim, saliento que a questão da aplicação do instituto da detração já foi dirimida em sede de análise do competente recurso de apelação criminal (quando se consignou que não acarretaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena), inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, o que se pode observar em uma simples leitura do v. Acórdão (mov. 260.1 – autos de ação penal). Aliás, certo é que o édito condenatório transitou em julgado, nos termos encimados, não sendo esta via eleita a escorreita para análise da questão aventada”. 



    11. Tem-se, portanto, que as instâncias antecedentes, levando em conta as circunstâncias do caso, afastaram a pretensão da defesa assentando que se cuida, na espécie, de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, com definição de cumprimento em regime semiaberto. Consignaram, com base nas normas legais pertinentes, que, mesmo considerado o período em que o paciente ficou custodiado, não estariam satisfeitos o requisito temporal para imediata progressão ao regime prisional aberto (o que reconhece a defesa). Assentaram, ademais, “que não restou demonstrada a presença de circunstâncias excessivamente onerosas que desse ensejo ao deferimento do pleito do d. Impetrante”, destacando que as questões referentes aos benefícios da execução deveriam ser dirigidas ao juízo competente, não sendo possível a antecipação dessa análise per saltum e em habeas corpus. 



    Esses são fundamentos suficientes que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, como disposto no art. 105 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais)” (HC n. 217.764/MG, de minha relatoria, DJe de 16.8.2022).



    Em processo análogo, por exemplo o Ministro Gilmar Mendes assentou no Habeas Corpus n. 179.099: 



    “Prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” 
(DJe 10.12.2019). 



    Na mesma linha, são os seguintes julgados: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos ‘termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios’ (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente’ (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC n. 175.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL” (HC n. 183.094, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos – notadamente os de ordem subjetiva – para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 93.443, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 27.6.2008).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora